Tribunal: TJDFT
Processo: 0746807-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. OMISSÃO. VÍCIO INTRÍNSECO INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
I. Como regra, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, sendo possível a atribuição deste efeito, desde que "demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação." (art. 1.026, §1o, do CPC/2015), o que não resulta evidenciado no caso concreto.
II. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
III. Não prospera a alegação de ausência de interesse processual, uma vez que o agravante pretende a exoneração dos alimentos em razão da alimentanda ter contraído casamento e consequente a devolução dos valores depositados em juízo após a data do casamento. Logo, a via judicial constitui a forma de satisfação do direito ora vindicado.
IV. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (inexigibilidade da prestação de alimentos, com o levantamento dos valores pagos, após matrimônio da alimentanda), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Preliminar rejeitada. Embargos não acolhidos.